Tribunal: TJDFT
Processo: 0731030-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL COMO PROVA. AMPARO NAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Vislumbra-se interesse recursal no pedido de reforma da primeira fase da dosimetria da pena, pois a intenção da defesa é que a reprimenda seja fixada aquém do mínimo legal.

2. O conjunto probatório produzido nos autos confirma com segurança a identificação do réu como autor do crime, sendo absolutamente válido o reconhecimento feito por policial por meio de imagens captadas por câmeras de segurança, sobretudo quando o acusado possui características pessoais marcantes.

3. Em relação ao depoimento prestado por policiais, cabe salientar que a palavra destes, agentes públicos no exercício de suas funções, é presumivelmente verdadeira e legítima, corroborada por outros elementos de prova, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

4. A ausência de circunstância judicial negativa não enseja o arbitramento da pena-base aquém do mínimo legal. O Magistrado procede à dosimetria da pena valendo-se do poder discricionário, mas, necessariamente vinculado aos parâmetros estabelecidos em lei, sendo vedado o arbitramento da pena-base, na primeira etapa da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo cominado ao tipo.

5. Não havendo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique a incidência de atenuante inominada, não cabe a redução da pena com fundamento no artigo 66 do CP.

6. Ainda que houvesse a incidência de alguma atenuante, a pena não poderia ser reduzida, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 231 do eg. STJ.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.